Tribunal: TJSP
Processo: 1005058-21.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO -CDHU. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA INTERNA.

A Primeira Subseção das Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo tem competência preferencial para as "ações relativas à compra e venda e adjudicação compulsória, que tenham por objeto

Ementa:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO -CDHU. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA INTERNA.

A Primeira Subseção das Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo tem competência preferencial para as "ações relativas à compra e venda e adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos".

Não conhecimento do recurso.